Tribunal: TJDFT
Processo: 0704120-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704120-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO &amp; DANTAS LTDA - ME, WANDERLEI DE ARAUJO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A, ora terceiro interessado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, em cumprimento de sentença proposta em desfavor de COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO &amp; DANTAS LTDA – ME e WANDERLEI DE ARAUJO SILVA, ora executados/agravado, nos seguintes termos: “Cuida-se de requerimento de sucessão processual, com fundamento em cessão do crédito perseguido nesta demanda. Na forma do art. 778, caput e § 2o, do CPC, é admitida a sucessão processual, quando o direito resultante do título executivo for transferido por ato entre vivos, independentemente de consentimento do executado. Assim, na fase de cumprimento de sentença, admite-se a sucessão, cabendo ao interessado comprovar a formalização da cessão do crédito sobre o qual versa o litígio. A mera notícia nos autos, portanto, é insuficiente para fundar a sucessão, sendo necessária expressa menção ao crédito no instrumento translativo. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE DIREITOS. SUCESSÃO PROCESSUAL. COMPROVAÇÃO. 1. Na cessão de crédito o credor cedente transfere ao cessionário seus direitos creditórios e a titularidade da relação jurídica cedida, independentemente do conhecimento do devedor, podendo exercer os atos conservatórios do direito cedido. 2. Para habilitar-se deve o cessionário corroborar a legitimação superveniente, juntando aos autos prova hábil a demonstrar a cessão do crédito que se cobra. 3. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1315926, 07407867820208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto, por oportuno, que não é devida a admissão do cessionário na condição de assistente. O art. 109, do CPC não é aplicável à fase de cumprimento de sentença. Além disso, não há interesse jurídico apto para embasar a assistência, não bastando o mero interesse econômico para essa finalidade. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO. ACOLHIMENTO. TUTELA POSSESSÓRIA CONCEDIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. INADMISSÃO. INSTITUTO RESERVADO À FASE DE CONHECIMENTO DO PROCESSO. INTERESSE JURÍDICO OU ECONÔMICO DO TERCEIRO. INEXISTÊNCIA. INTERVENÇÃO REJEITADA. 1. Como cediço, a intervenção de terceiros na fase do conhecimento é subordinada a procedimento próprio e somente se legitima quando, diante do vínculo material subjacente, o interveniente tem interesse e legitimidade para integrar a relação processual em defesa de direito próprio, não sendo admitida a incidência do instituto em sede de cumprimento de sentença, notadamente quando não demonstrada a existência de interesse jurídico ou econômico do terceiro postulante. 2. Considerando que, na execução, notadamente de sentença, não se debate o direito material que se almeja realizar, pois já estampado em título executivo revestido de liquidez, certeza e exigibilidade, encerrando pretensão não realizada, e não resistida, não comportando seu desate o estabelecimento de controvérsia sobre a subsistência do direito em execução, inexorável que é incabível a intervenção de terceiros, notadamente quando travestida do simples intuito de o terceiro turvar a efetivação do título judicial quando já não comporta controvérsia acerca da sua formação e higidez. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1003556, 20160020386513AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 28/3/2017. Pág.: 208/224) No caso sob análise, os documentos juntados aos autos são insuficientes para ensejar a sucessão processual, pois não demonstram de forma inequívoca a cessão especificamente do crédito perseguido nestes autos. Há mera notícia de negócio de cessão de crédito, sem que se comprove o seu objeto. Assim, INDEFIRO a sucessão processual. Arquive-se nos termos da decisão de ID. 86358787. Intimem-se.” Na origem, informa o terceiro interessado/agravante se tratar de execução de título extrajudicial, na qual foi indeferido o pedido de sucessão processual formulado pela Agravante, cessionária do Banco Itaú Unibanco S/A, na forma da decisão agravada, acima transcrita. Argumenta que o crédito cedido decorre da cédula de crédito bancária, descrita como “Cédula de Credito Bancário – Abertura de Credito em Conta Corrente (LIS LIMITE ITAU PARA SAQUE PJ – PRÉ) No 11173-439000363473” no valor de R$ 20.000,00. Aponta que a cessão do referido crédito está demonstrada pelos documentos acostados juntamente com a petição ID Num. 111176563 dos autos originários. Argumenta que a cessão de crédito não depende de anuência do devedor e que a citação na ação é suficiente para suprir a necessidade de sua notificação. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja reformada a decisão agravada e acolhido o pedido de sucessão processual. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, verifico a ausência do requisito da probabilidade do direito. O art. 778 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de sucessão processual no feito executivo, quando houver transferência, por ato entre vivos, do direito resultante do título executivo, independentemente de consentimento do executado. Contudo, a aludida sucessão processual depende, por óbvio, da comprovação da cessão de crédito, com a devida identificação das partes, do título e do valor cedido. No caso dos autos, o documento que o agravante alega ser suficiente para demonstrar a cessão do crédito é o Termo de Cessão ID Num. 111176571 dos autos originários, o qual se limita a realizar a seguinte declaração: “(...) DECLARAM, para os fins do artigo 288 do Código Civil Brasileiro (Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) e dos artigos 127, I, e 129, 9o, da Lei n.o 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos), que todos os direitos e obrigações com relação aos Créditos relacionados no arquivo eletrônico do Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito e Outras Avenças datado de 05 e outubro de 2021 serão cedidos pelo Cedente ao Cessionário em 17 de outubro de 2021.” (grifo nosso) Nota-se que o termo faz menção a um arquivo eletrônico datado de 05/10/2021. Entretanto, não há nos autos originários a cópia do referido arquivo eletrônico. Igualmente, não foi juntado ao feito documento algum na aludida data. Dessa forma, o Juízo de 1a instância agiu corretamente ao indeferir a sucessão processual, porquanto não há comprovação da cessão do crédito exequendo. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DO CESSIONÁRIO. ART. 778, § 1o, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na fase de cumprimento de sentença, a legitimidade ativa e passiva é disciplinada pelas regras contidas nos arts. 778 e 778 do CPC. Nesse esteio, é cediço que o cessionário tem legitimidade a suceder o exequente originário, sendo que essa sucessão independente do consentimento da parte contrária, conforme autoriza o art. 778, III e § 2o, do Estatuto Processual Civil. 2. Não obstante esse permissivo legal, a cessão do crédito deve ser comprovada nos autos. Na hipótese, não restou configurado o vínculo entre a declaração de cessão creditória e a operação materializada na cédula de crédito que instruiu o feito. Tem-se, portanto, que o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua condição de cessionário, de forma que a decisão que indeferiu a sucessão processual não merece reforma. Em rigor, o número do contrato a que faz remissão o anexo I do termo de cessão de crédito de ID 48415091 não tem correspondência exata com aquele constante na cédula de crédito que serviu de lastro para a fase de conhecimento da demanda 3. Em relação ao pedido subsidiário, para inclusão do agravante como assistente litisconsorcial, vale mencionar que essa modalidade de assistência se verifica quando o terceiro interveniente tem relação jurídica com a parte contrária, na forma do art. 124 do CPC. Não demonstrada a relação jurídica entre a agravante e o devedor, não se vislumbra sua legitimidade para integrar a lide como assistente litisconsorcial. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1277742, 07143680620208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE CESSIONÁRIO. CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. PRESCINDÍVEL. ART. 778, §2o/CPC. COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DO IMÓVEL. REQUISITO NECESSÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na lide em fase de cumprimento de sentença dispensa-se o consentimento da parte contrária para habilitação de cessionário, nos termos do art. 778, §2o do Código de Processo Civil. Contudo, mostra-se imprescindível a efetiva demonstração de cessão de crédito para a caracterização da legitimidade superveniente. Precedentes. 2. Havendo necessidade de dilação probatória para comprovação da cessão do imóvel, incabível o reconhecimento da legitimidade extraordinária nesta instância recursal. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1303870, 07266446920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 11/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Dessa forma, uma vez não demonstrada a cessão do crédito, não há como observar a probabilidade do direito do agravante no caso em análise. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 15 de fevereiro de 2022 18:19:28. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora